Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737885-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Órgão 3a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 0737885-06.2021.8.07.0000 Agravante DISTRITO FEDERAL Agravada CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA - ME Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA – ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal n. 0000578-78.2016.8.07.0018, que indeferiu o pedido do Exequente para redirecionamento da execução fiscal em nome do sócio-administrador da Executada. Este Relator deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a inclusão no polo passivo da execução fiscal o sócio-administrador, JOÃO ANTÔNIO FONTINELLE DE SOUZA FILHO (ID 31316782). Diversas diligências foram empreendidas, via postal e por oficial de justiça para intimarem a Executada/Agravada e o seu sócio-administrador para responderem ao recurso. No entanto, todas foram infrutíferas. Em razão disso, o DISTRITO FEDERAL (Exequente) requereu a intimação/citação dos Agravados via EDITAL (ID 45769250). Com efeito, é pressuposto para deferir a citação por edital, o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal, conforme pode conferir do julgado a seguir desta Relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1429076, 07007541620208070005, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 25/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Refletindo melhor sobre a situação posta nos autos, com vista afastar alegação futura de nulidade, RECONSIDERO o despacho/decisão de ID 45945114, tornando-o sem efeito. DEFIRO a intimação/citação por EDITAL dos Agravados (art. 256 do CPC): CENTRO SUL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SERVICOS GERAIS LTDA – ME e JOÃO ANTÔNIO FONTINELLE DE SOUZA FILHO, para responderem ao presente agravo de instrumento. Para tanto, mencionar no teor do edital a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal n. 0000578-78.2016.8.07.0018, conforme determinado na decisão liminar de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 31316782). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023 10:40:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador